Tribunal: TJDFT
Processo: 0753081-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0753081-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: M. M. L. D. S. REU: I. N. D. S. S. D E S P A C H O Cuida-se de Ação Rescisória proposta por MANOEL MESSIAS LIMA DOS SANTOS em face de INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAIS – INSS, objetivando rescindir sentença proferida em ação acidentária. O Autor requereu os benefícios da justiça gratuita. Diante da ausência de elementos comprobatórios da alegada vulnerabilidade financeira, oportunizei a juntada de provas. Na mesma oportunidade, determinei que o Autor regularizasse a sua representação processual. O Autor juntou documentos destinados à demonstração de sua hipossuficiência. Conduto, não juntou aos autos procuração com poderes para a propositura da Ação Rescisória. Nesse contexto, e com suporte nos § 1o do art. 104 e § 4o do art. 105, ambos do CPC, concedo ao Autor o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para que exiba procuração outorgada ao advogado que subscreve a inicial, com poderes específicos para representá-lo na presente demanda rescisória, sob pena de indeferimento da petição inicial. Após, apreciarei o pedido de gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de janeiro de 2025 13:49:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador